Tribunal: STF
Processo: RE 1543829
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A INCENTIVOS, PIN E PROTERRA. TEMA Nº 1.275 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    2. "A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA" (ACO 758/SE,STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017). 



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Apelação e remessa oficial do Município autor, tida por interposta, providas.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a União aponta violados os arts. 153 e 159 da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no RE nº 705.423/SE (Tema nº 653 do ementário da Repercussão Geral). 



    2.1. Sustenta que:



    “Os tributos que compõem a formação dos fundos de participação dos Estados e dos Municípios são exações cuja competência para a instituição e arrecadação pertence à União, conforme dispõe expressamente a Constituição Federal, nos incisos III e IV do art. 153. Assim, tem a União competência constitucional (PODER) para instituir os tributos que irão compor o montante disposto para formar o Fundo de Participação dos Municípios, dos Estados e do percentual para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 



    As restituições de IR, os incentivos fiscais e as deduções ou exclusões determinadas constitucionalmente, a exemplo da prevista no § 1º do art. 159 da CF/88, não compõem a base de cálculo do FPM porque tais valores não chegaram a ingressar no patrimônio da União, eles não são considerados receita, não sendo, portanto, classificados como valor arrecadado. 



    Nesse passo, só pode ser objeto de repartição a verba tributária efetivamente arrecada, não sendo nela incluída a decorrente de incentivos fiscais, pois não se leva em consideração a expectativa da arrecadação, mas sim o que efetivamente ingressa nos cofres da União. A transferência constitucional de receitas tributárias aos Municípios composta de 22,5% da arrecadação do IR e do IPI é feita com base no real produto da arrecadação.” (e-doc. 20).



    3. Instado a se manifestar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante o decidido pelo STF no RE nº 1.346.658-RG/DF (Tema 1.187 do rol da Repercussão Geral); (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A matéria objeto do recurso extraordinário está pendente de apreciação no RE nº 1.362.061/DF (Tema 1.275 do ementário da Repercussão Geral), cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). ART. 159, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU) COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL (PIN) E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE (PROTERRA). DESCONTO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FSE) E DAS RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais atrelados a receitas provenientes dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados. 



    2. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1.346.658-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Repercussão geral reconhecida.”



    5. Assim, tudo recomenda aguardar-se o trânsito em julgado do RE nº 1.362.061/DF. 



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema RG nº 1.275.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator